Tribunal: TJDFT
Processo: 0757771-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. INTEGRAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Consoante art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
II. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a pagar às autoras a quantia de R$ 2.325,06, a título de reembolso. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois é um portal (ONLINE) de viagem, sendo totalmente distinta dos prestadores de serviço. No mérito, alega que, diante de caso fortuito ou força maior, não há responsabilidade da agência pelo reembolso. Sustenta que a autora receberá o reembolso integral no prazo de 12 meses.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35008693). Contrarrazões ofertadas sob o ID 35008699.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. Sobressai dos autos que a primeira autora adquiriu junto à ré passagem de ida e volta para os dias 28/02/2020 e 20/07/2020, trecho Berlim – Brasília, para que sua filha, segunda autora, realizasse intercâmbio no país estrangeiro. Extrai-se que, dias após o embarque da autora, houve o agravamento da pandemia do Covid-19, o que demandou o seu retorno imediato ao Brasil. Ocorre que tanto a ré quanto a companhia aérea não realizaram a antecipação do voo, obrigando as autoras a adquirirem nova passagem por outra companhia aérea. Após o retorno, as autoras solicitaram o reembolso da passagem utilizada, mas não tiveram êxito.
VII. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VIII. Nesse contexto, o art. 3o da Lei n.14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Portanto, não sendo possível, no caso concreto, a devolução da quantia mediante crédito, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.
IX. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Contudo, em situações como a dos autos, em que a extinção da obrigação decorre de caso fortuito ou força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica de remarcação ou reembolso da passagem aérea, se mantém a solidariedade entre os fornecedores de serviço.
X. No mais, verifica-se, nas razões recursais, que o recorrente não se insurgiu quanto ao valor fixado a título de reembolso e nem quanto ao prazo para que o reembolso ocorra. Isso porque afirma que a parte autora será reembolsada de forma integral e no prazo de 12 meses.
XI. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.